Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-66.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007710-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALMIR SOARES DA SILVA - CPF: 164.910.502-97 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO SOUZA CARDON (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR DUAS DÉCADAS. CONTEMPORANEIDADE PELA FUGA CONTÍNUA. TRANSTORNO MENTAL ASSINTOMÁTICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 2004, com o escopo de revogar a prisão preventiva decretada após o acusado permanecer foragido da Justiça por quase vinte anos, sob as alegações de ausência de contemporaneidade, higidez mental comprometida à época dos fatos e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a evasão do distrito da culpa por longo lapso temporal legitima a custódia cautelar e renova a contemporaneidade da medida; (ii) saber se o diagnóstico psiquiátrico pretérito (esquizofrenia) afasta a idoneidade da prisão, mesmo estando o paciente atualmente assintomático; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A evasão deliberada e prolongada do distrito da culpa, perdurando por duas décadas até o cumprimento do mandado prisional, consubstancia fundamento robusto para a decretação da segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a eficácia da persecução estatal, notadamente às vésperas da sessão plenária do Tribunal do Júri.
4. A contemporaneidade do risco provocado pelo estado de liberdade não se afere exclusivamente pela cronologia do fato delituoso, mas se renova continuamente diante da persistência da condição de foragido, infirmando a tese de esvaziamento temporal da necessidade cautelar.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela mecânica delitiva — golpe fatal desferido no pescoço da vítima com instrumento perfurocortante, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa —, revela periculosidade social exacerbada, justificando a prisão também sob o prisma da garantia da ordem pública.
6. A condição de saúde mental do acusado, outrora diagnosticado com transtorno esquizofreniforme, não obsta a manutenção da custódia quando o laudo pericial atesta remissão sintomática e higidez atual de seu juízo crítico, especialmente quando o Juízo de origem determina o escorreito acompanhamento psiquiátrico no estabelecimento prisional, preservando o postulado da dignidade da pessoa humana.
7. Condições pessoais favoráveis não possuem o atributo de elidir, por si sós, a prisão preventiva amparada em requisitos legais expressos, revelando-se as medidas cautelares alternativas manifestamente insuficientes e inadequadas para conter o risco à aplicação da lei provocado por indivíduo que se subtraiu à jurisdição por largo espaço de tempo.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A evasão contínua e prolongada do distrito da culpa renova a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, constituindo fundamento hígido para garantir a aplicação da lei penal. 2. A existência de diagnóstico psiquiátrico pretérito não inviabiliza a custódia cautelar quando o paciente se encontra assintomático, restando assegurado o tratamento médico adequado pelo Estado e presentes os pressupostos autorizadores da segregação."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
(AgRg no RHC n. 223.690/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de
8/4/2026.)
(HC n. 1.032.181/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de
24/3/2026.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Almir Soares Da Silva
, contra ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 0001274-39.2007.8.11.0109, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que o paciente está submetido. Alega a ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que os fatos ocorreram em 2004 e a prisão somente foi efetivada em 2024. Argumenta que a decisão atacada carece de fundamentação concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em uma presunção indevida de fuga, pois a simples não localização do réu, citado por edital, não autoriza a decretação da prisão. Aduz, ainda, que a condição psiquiátrica do paciente à época dos fatos (esquizofrenia), que o tornava incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, afasta a presunção de que sua ausência foi intencional para frustrar a aplicação da lei penal. Por fim, ressalta que o paciente é primário, idoso, não possui registros criminais posteriores e se encontra clinicamente estável, o que tornaria a prisão desnecessária e desproporcional.

Requer, assim, a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

As informações foram prestadas (ID 348932370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Habeas Corpus. Suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Alegada desnecessidade da medida em virtude da ausência de contemporaneidade e periculosidade do paciente. Impossibilidade. Medida extrema se revela necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Gravidade da conduta e risco de fuga do agente. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, ademais, condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Breve Síntese Fático-Processual

Antes de adentrar ao mérito da segregação cautelar, convém realizar um breve resgate do histórico fático e processual que permeia a presente impetração, conforme consta dos autos de origem.

Narra a denúncia que, no dia 23 de setembro de 2004, na Fazenda Cascavel, zona rural da Comarca de Marcelândia/MT, o paciente teria,
em tese
, desferido um golpe de arma branca (foice) contra a vítima Jucelino Souza Cardon, o qual foi a óbito. Na mesma ocasião, o paciente teria tentado contra a vida de uma segunda vítima, Emilio Morinigo.

Segundo os relatos colhidos na fase inquisitorial, logo após os acontecimentos, o paciente evadiu-se do distrito da culpa. Em razão de sua não localização para citação pessoal, procedeu-se à citação editalícia e, posteriormente, à suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão preventiva — decretada por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito — foi cumprido apenas em 22 de junho de 2024, quase vinte anos após os fatos, na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Retomada a marcha processual, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental, o qual concluiu que o paciente é portador de Transtorno Esquizofreniforme, embora atualmente se encontre assintomático. Superada a fase instrutória, o Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, submetendo o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (em relação à vítima fatal), impronunciando-o quanto à tentativa de homicídio contra a segunda vítima. O processo, atualmente, encontra-se na fase de preparação para o Plenário (art. 422 do CPP).

Do Mérito da Prisão Preventiva

Feito esse necessário introito, passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser mantida apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), aliados à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

No caso em apreço, a manutenção da segregação cautelar do paciente encontra-se escorreita e devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias, precipuamente para a
garantia da aplicação da lei penal
e
garantia da ordem pública
.

Da Fuga e da Garantia da Aplicação da Lei Penal

A Defesa alega que não houve fuga intencional, argumentando que o paciente sofria de surto esquizofrênico à época, o que o impedia de compreender o processo. Contudo, do ponto de vista objetivo e cautelar, é incontroverso que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por quase
20 (vinte) anos
, vindo a ser localizado somente em 2024.

A jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a evasão do distrito da culpa, por longo período, é fundamento mais do que idôneo para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva, evidenciando o risco concreto de frustração da persecução penal. O fato de o processo estar na iminência de julgamento pelo Tribunal do Júri torna ainda mais premente a necessidade de garantir que o paciente não volte a se ausentar, viabilizando o desfecho da ação penal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO EM PROCESSO POR HOMICÍDIO EM OUTRO ESTADO. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. RISCO DE EVASÃO RECONHECIDO. 1. A prisão preventiva foi validamente mantida na sentença condenatória para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente estava foragido em processo por homicídio a que responde no Estado de São Paulo e utilizou identidade falsa para assegurar a sua impunidade. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal
. 3.
A contemporaneidade da custódia preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os crimes, conforme entendimento das Turmas da Terceira Seção do STJ.
4. Condições favoráveis do paciente, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante de circunstâncias que evidenciem sua insuficiência para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (HC n. 1.032.181/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de
24/3/2026.)

Da Gravidade Concreta do Delito (Ordem Pública)

Além da aplicação da lei penal, a segregação se sustenta na garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto. Conforme a decisão de pronúncia, o paciente será levado a Júri sob a acusação de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), supostamente praticado mediante golpe de foice no pescoço da vítima. O
modus operandi
narrado revela gravidade que extrapola o tipo penal ordinário, justificando a intervenção estatal para acautelar o meio social.

Da Contemporaneidade

A impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade sob o argumento de que os fatos datam de 2004.

Entretanto, o argumento não merece prosperar. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do CPP não se restringe à data do cometimento do crime, mas sim à
atualidade do perigo de liberdade (
periculum libertatis
)
. No caso de réu foragido, o STJ tem o firme entendimento de que a situação de fuga
renova constantemente a contemporaneidade
da medida cautelar. Como o paciente esteve fora do alcance da Justiça até meados de 2024, os motivos ensejadores da prisão (risco à aplicação da lei penal) são perfeitamente atuais. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO

PREVENTIVA
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

8. A
contemporaneidade
da
prisão

preventiva
relaciona-se ao risco atual que a liberdade do agravante representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a demonstração de circunstâncias concretas e atuais que evidenciem a continuidade da atuação criminosa ou o periculum libertatis, não se exigindo mera proximidade temporal entre a data do fato e o decreto prisional.

(AgRg no RHC n. 223.690/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de
8/4/2026.)

Da Condição de Saúde Mental (Esquizofrenia)

No que tange à higidez mental do paciente, a Defesa aponta que o Incidente de Insanidade Mental constatou que ele era incapaz ao tempo do crime (Transtorno Esquizofreniforme - CID-10 F20.8).

Inicialmente, ressalto que a análise profunda sobre a imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade do réu, bem como as consequências jurídicas que daí advirão (como eventual absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança), é matéria de mérito que caberá ao Conselho de Sentença e ao Juízo natural, sendo inviável sua valoração exaustiva na via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Para fins estritamente cautelares, observa-se que o próprio laudo pericial mencionado pela Defesa atesta que, atualmente, o paciente encontra-se
assintomático
, com funcionamento psíquico preservado e juízo crítico íntegro. Não há demonstração de que a prisão esteja agravando seu quadro clínico de forma a impossibilitar a custódia. Ademais, o Juízo
a quo
, atendo-se à dignidade da pessoa humana, determinou expressamente à administração penitenciária a adoção de providências para garantir a segurança pessoal do paciente, bem como o
fornecimento de acompanhamento psiquiátrico compatível com seu diagnóstico
. Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade no recolhimento sob este prisma.

Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas

Por fim, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, como o fato de ser idoso, primário e não possuir antecedentes criminais posteriores aos fatos, não têm, por si sós, o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre no presente caso.

Do mesmo modo, mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). A imposição de comparecimento em juízo, restrição de horários ou monitoramento eletrônico revela-se insuficiente para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal em relação a um indivíduo que permaneceu inalcançável ao Estado por duas décadas.

Ante o exposto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nas decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, e
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026